Tribunal: TJMT
Processo: 1002513-96.2025.8.11.0055
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)1002513-96.2025.8.11.0055
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE, VARIEDADE E ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO IMPOSTA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a conduta do acusado do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei 11.343/06) para o ilícito administrativo de posse de drogas para uso pessoal (art. 28, caput, Lei 11.343/06), declarando-se incompetente e remetendo os autos ao Juizado Especial Criminal.
2. Fatos relevantes: (i) apreensão de 302,25g de entorpecentes, compreendendo três espécies distintas de substâncias: 0,13g de cocaína, 11,46g de pasta base de cocaína e 290,66g de maconha; (ii) acusado localizado escondido em propriedade privada na zona rural, alegando fugir de emboscada; (iii) tentativa de fuga ao avistar a guarnição policial; (iv) maconha acondicionada em tabletes e demais substâncias em embalagens tipo ziplock; (v) acusado que dispensou os entorpecentes próximo à cerca do estabelecimento ao perceber que estava sendo perseguido; (vi) depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante.
3. Requerimento do recurso: reforma da sentença desclassificatória para condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório evidencia a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos, justificando a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A diferença essencial entre o crime de tráfico de drogas e a conduta de posse para uso reside no dolo específico quanto à destinação da substância, cuja definição deve se basear na análise das provas, de acordo com as particularidades elencadas no art. 28, § 2o, da Lei 11.343/06.
6. No crime de tráfico de drogas, os depoimentos dos agentes de segurança pública possuem especial relevância probatória, desde que ausente indícios aptos a desaboná-los.
7. A quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes constituem fortes indícios de mercancia, porquanto incompatíveis com o perfil do usuário comum.
8. As circunstâncias da apreensão, especialmente quando o agente é encontrado escondido em propriedade privada alegando fugir de emboscada e dispensa os entorpecentes ao perceber que estava sendo perseguido, revelam comportamento típico de quem pratica o comércio ilegal de entorpecentes.
9. Presente elementos acerca da materialidade e autoria delitiva, é impositiva a condenação do agente.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido.
____________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, arts. 28, caput, § 2o, e 33, caput; CP, arts. 33, § 2o, “b”, 49, § 1o, 59 e 61, I.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciados 03 e 08 da TCCR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002513-96.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JEAN LUCA GONCALO CULPI - CPF: 062.675.851-31 (RECORRIDO), MARCOS ANTONIO MINARI - CPF: 004.402.001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYKO APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 017.109.801-33 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE, VARIEDADE E ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES.
DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO IMPOSTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a conduta do acusado do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
,
Lei 11.343/06
) para o ilícito administrativo de posse de drogas para uso pessoal (art. 28,
caput
,
Lei 11.343/06
), declarando-se incompetente e remetendo os autos ao Juizado Especial Criminal.

2.
Fatos relevantes:
(i)
apreensão de 302,25g de entorpecentes, compreendendo três espécies distintas de substâncias: 0,13g de cocaína, 11,46g de pasta base de cocaína e 290,66g de maconha;
(
ii
)
acusado localizado escondido em propriedade privada na zona rural, alegando fugir de emboscada;
(
i
ii
)
tentativa de fuga ao avistar a guarnição policial;
(
i
v
)
maconha acondicionada em tabletes e demais substâncias em embalagens tipo
ziplock
;
(
v
)
acusado que dispensou os entorpecentes próximo à cerca do estabelecimento ao perceber que estava sendo perseguido;
(vi)
depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante
.

3.
Requerimento do recurso: reforma da sentença desclassificatória para condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório evidencia a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos, justificando a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A diferença essencial entre o crime de tráfico de drogas e a conduta de posse para uso reside no dolo específico quanto à destinação da substância, cuja definição deve se basear na análise das provas, de acordo com as particularidades elencadas no art. 28, § 2o, da Lei 11.343/06.

6.
No crime de tráfico de drogas, os depoimentos dos agentes de segurança pública possuem especial relevância probatória, desde que ausente indícios aptos a desaboná-los.

7.
A quantidade
,
a variedade e a forma de acondicionamento

das substâncias entorpecentes

constituem fortes indícios de mercancia, porquanto incompatíveis com o perfil do usuário comum.

8.
As circunstâncias da apreensão, especialmente quando o agente é encontrado escondido em propriedade privada alegando fugir de emboscada e dispensa os entorpecentes ao perceber que estava sendo perseguido, revelam comportamento típico de quem pratica o comércio ilegal de entorpecentes.

9.
Presente elementos acerca da materialidade e autoria delitiva, é impositiva a condenação do agente.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso provido.

____________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06,
arts
. 28,
caput
, § 2o, e 33,
caput
; CP,
arts
. 33, § 2o,
“
b
”
, 49, § 1o, 59 e 61, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciados 03 e 08 da TCCR.

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmar
a
Criminal:

Trata-se de recurso
em sentido estrito
interposto pelo
Ministério Público
de Mato Grosso
,

contra
a
sentença proferida pelo
Juízo da

1a

Vara
Criminal

da Comarca de
Tangará da Serra
,
nos autos da ação penal n. 100
2513
-
96
.
202
5
.8.11.00
55
, que
desclassificou
a conduta

d
o
recorrido

Jean Luca Gonçalo Culpi

do crime
de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.

11
.
343/2006
) para o ilícito administrativo de posse de drogas para uso pessoal, previsto no artigo 28 do mesmo
d
iploma legal
,
concluindo pela sua incompetência

e remetendo os autos para o Juizado Especial Criminal
(id.
314557873
).

Nas
razões recursais,
o
Parquet
requer a reforma da sentença, a fim de obter a condenação do
recorrido
pelo delito
de tráfico de drogas
imputado
na denúncia

(id.
314557882
).

Em sede de
contrarrazões
,
a
Defensoria Pública de Mato Grosso
postula a manutenção da sentença objurgada
(id.

314557887
)
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça opin
ou
pelo
provimento
do recurso
(id.
325078397
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O recorrido
Jean Luca Gonçalo Culpi
foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (
art.33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006)
em razão do seguinte contexto delituoso narrado na peça inaugural:

“
(...)

No dia 21 de fevereiro de 2025, por volta das 15h15min, no interior da empresa Taji
Iindústria
de Rações, situada na Rodovia MT-358, zona Rural, em Tangará da Serra, o denunciado JEAN LUCA GONÇALO CULPI, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adquiriu, transportava e tinha em depósito, substâncias entorpecentes, consistentes em 1 (uma) porção de substância análoga à cocaína, com massa bruta de 0,13 g, 2 (duas) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, com massa bruta de 11,46 g, 2 (duas) porções de substância análoga à maconha com massa bruta de 290,66 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo de exame definitivo de entorpecente n° 551.3.10.9185.2025.009781-A01 (ID 186727067).

Segundo apurado, na data e local acima mencionados, policiais receberam informações sobre um indivíduo que havia adentrado em uma propriedade pertencente ao estabelecimento referido e alegava fugir de uma possível emboscada. Diante das informações, uma equipe da Polícia Militar se deslocou até o local. Ao avistar a chegada dos agentes policiais, o denunciado JEAN LUCA iniciou uma fuga a pé, sendo, em seguida, alcançado e abordado pelos policiais.

Após ser indagado, JEAN LUCA revelou o motivo de ter se abrigado nas imediações daquela propriedade privada, que era a empresa Taji Indústria de Rações, alegando fugir de uma emboscada, pois, após ter trazido drogas para a cidade, estaria sendo seguido por outros indivíduos. Ainda informou que havia lançado para longe de si porções contendo entorpecentes.

Sendo feita a busca no local, nas proximidades da referida empresa, um dos policiais localizou as seguintes porções dentro de um recipiente plástico: 1 (uma) porção de substância análoga à cocaína, com massa bruta de 0,13 g, 2 (duas) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, com massa bruta de 11,46 g, 2 (duas) porções de substância análoga à maconha com massa bruta de 290,66 g.

Subsequente a esse ocorrido, o réu fora conduzido para a Delegacia de Polícia, conforme boletim de ocorrência 2025.56387.

Foi realizado o Laudo definitivo de entorpecentes n° 551.3.10.9185.2025.009781-A01, onde as substâncias apresentaram resultados POSITIVOS para COCAÍNA e
MACONHA.
(...)”
(
id. 314557394).

Regularmente processada a ação penal, o Juízo de origem
desclassificou a conduta imputada na denúncia para o ilícito administrativo de posse de drogas para uso pessoal
(art.

28,
caput
, Lei
n.
11.343/2006). Por conseguinte, declarou-se incompetente para
processar a ação penal, remetendo os autos para Juizado Especial Criminal.

O Magistrado
a quo
fundamentou a desclassificação ao entendimento de que, embora tenha sido apreendida quantidade significativa de drogas, não foram encontrados apetrechos utilizados para o preparo e separação de entorpecentes, tampouco houve investigação prévia acerca do tráfico ou prova de obtenção de lucros pelo réu.

Concluiu que, diante da ausência de elementos suficientes para comprovar a finalidade mercantil, impunha-se a desclassificação para a conduta de posse para consumo pessoal.

1.
PEDIDO CONDENATÓRIO

Inconformado, o Ministério Público sustenta a
inadequação
da desclassificação, argumentando que o conjunto probatório evidencia inequivocamente a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos.

Aduz que a quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento das substâncias, aliadas aos depoimentos harmônicos dos policiais militares, demonstram cabalmente a prática do crime de tráfico de drogas.

O pleito merece acolhimento.

O crime de tráfico de drogas e a conduta de porte para uso, previstos nos artigos 33 e 28 da Lei 11.343/06, respectivamente, compartilham verbos nucleares semelhantes, de modo que a diferença essencial entre as condutas reside no dolo específico quanto à destinação da substância.

A definição do tipo penal aplicável deve se basear na análise das provas, de acordo com as particularidades elencadas no art. 28, § 2o, da Lei 11.343/06 - quantidade, variedade, natureza, circunstâncias, local em que se desenvolveu a ação, conduta, antecedentes e condições sociais e pessoais do agente.

Diante disso,
na apuração de crime de tráfico de entorpecentes, o testemunho dos agentes integrantes das forças de segurança pública que atuam diretamente no combate ao tráfico é essencial para elucidação do contexto delituoso, sobretudo em virtude do caráter clandestino das infrações desta natureza, que exige o desenvolvimento de contato direto com testemunhas e usuários, para a identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

Assim, no âmbito deste Sodalício, firmou-se entendimento de que o depoimento dos policiais é de grande valia na prova do tráfico de drogas, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo (Enunciado n. 08 – TCCR/TJMT).

No caso concreto, a materialidade delitiva encontra-se incontestavelmente comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e laudo pericial definitivo n. 551.3.10.9185.2025.009781-A01, que atestou a apreensão de 1 (uma) porção de cocaína com massa bruta de 0,13g, 2 (duas) porções de pasta base de cocaína com massa bruta de 11,46g e 2 (duas) porções de maconha com massa bruta de 290,66g (id.
314557374
).

Quanto à autoria delitiva, os depoimentos dos policiais militares são firmes, coerentes e harmônicos entre si, demonstrando de forma inequívoca a prática do crime de tráfico de drogas.

O policial militar
Marcos Antônio Minari
relatou em juízo que a equipe foi acionada para atender uma ocorrência, pois um indivíduo havia invadido um estabelecimento comercial alegando fugir de uma emboscada. Narrou que se deslocaram até o local e, ao chegarem, avistaram o recorrido
Jean Luca
, que tentou empreender fuga ao perceber a aproximação da guarnição policial.

Explicou que, após a abordagem, o recorrido declarou estar fugindo de uma emboscada porque vinha de Várzea Grande trazendo drogas para Tangará da Serra e estaria sendo seguido por outros indivíduos.
Elucidou que ao realizar
em a busca pessoal no réu, localizaram em seu bolso
um papelote de cocaína, bem como c
onfirmou que o acusado informou ter dispensado porções de entorpecentes próximo ao local, razão pela qual realizaram buscas e localizaram as substâncias dentro de um recipiente plástico (mídia audiovisual - id.
314557872
).

Do mesmo modo, o
s
policia
is
militar
es

Wanderley de Almeida Leite
e
Mayko Aparecido de Souza Almeida

corrobor
aram
integralmente o relato do colega, confirmando que o recorrido admitiu estar transportando drogas de Várzea Grande para Tangará da Serra e que, ao perceber que estava sendo seguido, dispensou os entorpecentes próximo à cerca do estabelecimento
e se abrigou no local. Destacaram que ao realizarem a busca pessoal, foi encontrado
entorpecente em sua posse, bem como que localizaram o restante da
s drogas no local indicado pelo réu
(mídia audiovisual - id.
314557872
).

Em contrapartida, o recorrido
Jean Luca
, quando interrogado em juízo,
afirmou que estava há cerca de uma semana consumindo entorpecentes e
, na ocasião,
se
desloca
va
até Tangará da Serra na companhia de um amigo

com destino a
um “
cabaré
” (sic),
quando pararam para urinar à beira da estrada
.

Explicou que nesse momento
avist
ou
uma caminhonete prata
com homens armados
,
motivo pelo qual

acreditou estar sendo vítima de uma emboscada,
de modo que
empreendeu fuga até a indústria de rações, onde teria solicitado que
acionassem
a polícia
.

Alegou que estava sob efeito de drogas e que os policiais o teriam torturado e plantado a maconha apreendida, sustentando que portava apenas a pasta base de cocaína para consumo pessoal (mídia audiovisual - id. 314557872).

Em que pese a versão apresentada pelo recorrido, suas assertivas não são capazes de enfraquecer os relatos coesos e harmônicos declinados pelos policiais militares que participaram da prisão em flagrante delito.

Em primeiro lugar, é inverossímil que uma pessoa portando entorpecentes ilícitos

acione voluntariamente a Polícia Militar para atendê-la. A narrativa não se sustenta diante do comportamento humano ordinário, sobretudo considerando que o recorrido, segundo sua própria versão, estaria sob efeito de drogas
.

Em segundo lugar, a alegação de que os policiais teriam plantado a maconha apreendida carece de qualquer respaldo probatório. Embora o recorrido tenha mencionado episódio de tortura durante o interrogatório judicial, quando ouvido em audiência de custódia, nada declarou quanto a eventual violência policial, tampouco o exame de corpo de delito constatou a presença de lesões corporais que corroborassem a
sua versão
.

Merece especial destaque o contexto em que o recorrido foi encontrado pela Polícia Militar, o qual não se coaduna com a condição de mero usuário de drogas.

A quantidade total de drogas apreendidas alcançou 302,25g (trezentos e dois gramas e vinte e cinco centigramas), compreendendo três espécies distintas de substâncias entorpecentes: cocaína, pasta base de cocaína e maconha. A variedade e quantidade de substâncias constitui forte indício de mercancia, porquanto é incompatível com o perfil do usuário comum.

Outrossim, a forma de acondicionamento das substâncias revela inequivocamente a destinação mercantil. A maconha estava acondicionada em tabletes, forma típica de transporte e armazenamento para posterior fracionamento e venda. As demais substâncias estavam acondicionadas em embalagens tipo
ziplock
, comumente utilizadas para comercialização de drogas já fracionadas.

Merece especial destaque as circunstâncias em que o recorrido foi encontrado pela Polícia Militar
, a quais
são absolutamente incompatíveis com a condição de mero usuário de drogas.

O acusado foi localizado escondido no interior de uma propriedade privada, na zona rural de Tangará da Serra, às margens da Rodovia MT-358, alegando fugir de uma emboscada. Dispensou os entorpecentes próximo à cerca do estabelecimento ao perceber que estava sendo perseguido, comportamento típico de quem pratica o comércio ilegal de entorpecentes e teme ser interceptado por integrantes de facções rivais ou por agentes de segurança pública.

A
lém disso
, o fato de o agente ser usuário de drogas não obsta a compreensão de que poderia, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício (Enunciado Orientativo n. 03 da TCCR/TJMT).

Todos esses elementos convergem para a conclusão inequívoca de que o recorrido exercia atividade de traficância, circunstância que não se confunde com a simples posse de drogas para consumo pessoal.

Diante desse robusto conjunto probatório, não restam dúvidas de que o recorrido
Jean Luca Gonçalo Culpi
praticou o crime de tráfico de drogas, razão pela qual impõe-se a reforma da sentença desclassificatória para condená-lo nos termos da denúncia.

2. DOSIMETRIA DA PENA

Desta feita, passo a realizar a dosimetria da pena.

O crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 prevê sanção de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase, em observância ao art. 59 do Código Penal, reputo que a culpabilidade do agente é normal à espécie. Sobre os antecedentes, verifica-se que o recorrente possui 1 (uma) condenação transitada em julgado por fato anterior, contudo es
ta será utilizada na segunda fase da dosimetria
, razão pela qual o mantenho
o presente vetor
neutro
, sob pena de
bis in idem
. Inexistem elementos para valorar a conduta social e a personalidade do acusado. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são própri
a
s do tipo penal.

Desse modo, fixo a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase,
não há circunstância atenuantes
. Se faz

presente a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), diante da condenação criminal definitiva nos autos do processo
1039668-06.2022.8.11.0002
, com trânsito em julgado em
16/09/2024
, consoante executivo de pena n. 2004742-85.2024.8.11.0042

Dessa maneira
, majoro a pena em 1/6 (um sexto), resultando na pena provisória de 5 (cinco) anos
e
10
(dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, inexistem causas de aumento de pena aplicáveis ao caso concreto
.

Não se admite a incidência da causa de diminuição de pena do
privilégio (art
.
33.

§ 4°, CP)
, visto que o réu é reincidente.

Por fim
,
n
ão há outras minorantes passíveis de reconhecimento
.

Portanto, torno definitiva a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, nos termos do art. 49
, § 1°,
do Código Penal.

Para o cumprimento da pena privativa de liberdade, estabeleço o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2o, alínea “
b
”, do Código Penal, considerando o
quantum
de pena aplicado e a reincidênci
a.

3.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso para reformar a sentença desclassificatória e condenar o r
éu

Jean Luca Gonçalo Culpi
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025